Tribunal: TJDFT
Processo: 0007621-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007621-20.2016.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: IARA MARIA PESSOA RODRIGUES, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A DESPACHO Intime-se a recorrente UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para que manifeste se persiste o interesse recursal, diante da notícia do óbito da recorrida no ID 17286338. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024